Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740807-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS RECORRIDOS: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, LAURA ANDRÉA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, GLADISTON GOMES FILHO, EVERTON VARELA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, afirmando que, nos termos da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a interposição de agravo de instrumento quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal como ocorre com a colheita dos depoimentos pessoais dos recorridos. Requer no ID 49504720 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, pois o STJ tem decidido que “não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova” (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015